Tribunal: TJMT
Processo: 0002721-54.2017.8.11.0063
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002721-54.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA CRISTINA CORREA FERREIRA - CPF: 631.900.101-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), MARIA CRISTINA CORREA FERREIRA - CPF: 631.900.101-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), P. P. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, substituto processual do menor P. P. L.S.
, em desfavor do Apelante, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou o Apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem cirurgia de reconstrução de cavidade ocular ao menor.

Sem custas e honorários. (Id. 7015929 a 7015932).

Irresignado, em suas razões de recurso, o Município de Cuiabá alega preliminarmente a ausência no interesse de agir do Autor/Apelado, já que não há comprovação da negativa da Administração Pública na realização do tratamento, e aduz ainda a sua ilegitimidade passiva para figurar no presente pleito.

No mérito, pugna para que o pedido da parte autora seja julgado improcedente em face do Município de Cuiabá, e acaso este Juízo não compartilhe do mesmo entendimento, destaca o Apelante a necessidade de uma gradação no que se refere a imposição judicial das obrigações dos entes de direito público.

Sustenta a violação ao princípio da Reserva do Possível, e a desnecessária imposição de multa punitiva, por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial.

Por fim, requer sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos ventilados na inicial. (IDs 7015930 a 7015932).

Em sede de contrarrazões, o Apelado pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, posto que intempestivo, e se assim não for igualmente interpretado por este Juízo, pleiteia o desprovimento do Apelo. (IDs. 7015935 a 7015937).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não conhecimento do recurso, por sua patente intempestividade (Id. 45052484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, substituto processual do menor P. P. L.S.
, em desfavor do Apelante, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou o Apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem cirurgia de reconstrução de cavidade ocular ao menor.

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

Foi certificado, pela secretaria do Juízo da Comarca de origem, que o recurso não foi interposto no tempo correto, porquanto, intempestivo (ID Num. ID 7015933), razão pela qual não fora recebido pelo i. Juízo
a quo
na decisão de ID 7015934.

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

O artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil reza que:

“
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.”

O artigo 183, caput e § 1º do CPC/15 confere prerrogativas à Fazenda Pública, em todas as esferas federal, estadual ou municipal do prazo de forma dobrada, cujo início do prazo se dá com a intimação pessoal, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico.

Ademais, estatui o artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
in verbis:

“
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

(...)

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias
”

Em recente alteração legislativa, incluiu-se o § 2.º no artigo 152 do ECA, com a seguinte redação:

“
Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público
”.[Grifou-se]

Considerando que o Município de Cuiabá-MT foi intimado da sentença com carga dos autos em 21 de setembro de 2018, sexta-feira (ID 7015930 – Pág. 1), temos como
dies a quo
do prazo recursal a data de 24 de setembro de 2018 (segunda-feira) e
dies ad quem
, 03 de outubro de 2018 (quarta-feira).

Assim, protocolado o recurso de apelação em 06 de novembro de 2018 (ID 7015930 – Pág. 2), patenteada está sua intempestividade, porquanto extrapolado o prazo recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL - CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA - SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” - PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO. (...) - APELO NÃO CONHECIDO.1.
O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias após a intimação - , o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo. 2. (...). ”6. Sentença parcialmente retificada. Apelo não conhecido”.
(N.U 0001817-96.2016.8.11.0086, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIDO.
Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
. (N.U 0001703-95.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)” [Destaquei]

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O APELO POR SER INTEMPESTIVO – FEITO QUE TRAMITA PERANTE A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – INCIDÊNCIA DE PRAZO RECURSAL PREVISTO NO ECA E NÃO NO CPC - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 198, II, do ECA, salvo os Embargos Declaratórios, todos os demais recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias. Importante registrar ainda que as ações que tramitam perante a Vara de Infância e Juventude e submetidas ao ECA, os prazos não são em dias úteis, mas sim em dias corridos, sendo que a fazenda pública não goza da prerrogativa dos prazos em dobros, conforme estabelece o art. 152, §2º do ECA. 2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 3. Impossibilidade. 4. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (N.U 0003371-72.2015.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020)” [Destaquei]

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá - MT, tendo em vista que não foi respeitado o prazo de interposição que é legalmente previsto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020